Tribunal: STF
Processo: ARE 1527434
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 21):



    EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N.º 11.340/06). 



    APELANTE QUE, NO BAIRRO LARANJEIRAS, NESSA CIDADE, OFENDEU A INTEGRIDADE CORPORAL DE SUA NAMORADA NICHOLLE, CAUSANDO-LHE LESÕES CORPORAIS AO TORCER SUA MÃO E CAUSAR FRATURA NO QUARTO DEDO DE SUA MÃO DIREITA. 



    NULIDADE DO INQUÉRITO QUE DEU ORIGEM À AÇÃO PENAL POR AFRONTA AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICÁVEL. INVESTIGAÇÃO VÁLIDA E EFICAZ COM OBSERVÂNCIA DA LEI N.º 11.340/06, SEM QUALQUER ALEGAÇÃO OPORTUNA OU COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, QUE SE NEGA, EM RAZÃO DOS SEGUROS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA, EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO, ALÉM DA CONCLUSÃO DO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, RESTANDO INQUESTIONÁVEIS A AUTORIA E O CRIME. 



    REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Eduardo José de Azevedo Senna, foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo período de prova de 2 anos, na forma do art. 77 do Código Penal, em razão da prática do crime de violência doméstica (art. 129, §9º do Código Penal). (Doc. 12)



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. (Doc. 21)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 27)



    Inconformada, a defesa do recorrente interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando ofensa aos arts. 5º, LIII; 93, IX, e 124, todos da Constituição Federal. (Doc. 32)



    Nas razões recursais, aduz que “deve ser reconhecida a incompetência absoluta em razão da matéria da Justiça Estadual do Rio de Janeiro para processar e julgar o presente feito, anular o oferecimento da denúncia (feito por promotor carente de atribuição funcional), anular todos os atos judiciais de caráter decisório e ser declinada a competência para a Auditoria de Justiça Militar da União no Estado do Rio de Janeiro, sob pena de violação do art. 5º, LIII, e do art. 124, ambos da CRFB/1988.” 



    Enfatiza que o “inquérito policial se desenvolveu ao arrepio do que determina a lei (art. 10 e parágrafos do CPP), ao arrepio de precedente desse Pretório Excelso (ADI 2.886), ao arrepio da reafirmação do CPP (com a figura do juiz de garantias), das boas práticas desse STF (o qual obedece fielmente o CPP, inclusive o seu art. 10 e parágrafos).”



    Destaca, por fim, que “o TJRJ, ao julgar a causa, não se debruçou sobre teses defensivas que infirmariam a conclusão adotada pelo julgador (a saber, que o réu teria praticado o crime que lhe foi imputado na denúncia).” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para “anular o acórdão recorrido, por violação ao art. 93, IX, da CRFB, regulamentado pelo art. 315, § 2º, do CPP e determinar que o TJRJ efetue novo julgamento enfrentando as teses defensivas que foram ignoradas pelo Tribunal.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “[...] não se depreende o necessário e indispensável prequestionamento dos artigos apontados como violados”; e (b) “[...] a matéria acerca da incompetência absoluta foi ventilada, apenas, em sede de embargos de declaração, o que configura a denominada inovação recursal, restando ausente o necessário prequestionamento.” (Doc. 40)



    No Agravo interposto, o recorrente refuta a incidência do óbice processual apontado. (Doc. 46)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 32): 



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O punctum dolens do presente recurso é o reconhecimento da ilegalidade e da inconvencionalidade do inquérito policial que forneceu justa causa para a deflagração da ação penal em desfavor do recorrente. Tal ilegalidade e inconstitucionalidade existe em razão da tramitação direta do inquérito policial entre polícia judiciária e Ministério Público (in casu, PCERJ e MPERJ), ao arrepio do que determina o art. 10 e parágrafos do CPP e o que determina o art. 37 da CRFB (princípio da legalidade). 



    Os pontos transcendem o interesse subjetivo da recorrente e geram reflexos que se estendem por todo território nacional. 



    O fato é que tal questão teve sua repercussão geral reconhecida e é objeto do tema 1034 (Sistema penal acusatório e determinação de tramitação direta do inquérito policial entre o Ministério Público e a Polícia Civil por Provimento da Corregedoria Geral de Justiça. Inteligência dos artigos 22, I; 128, §5º; 129, I e 144, IX da Constituição Federal) desse STF, tendo como leading case o RE 660814 da relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes. 



    Outrossim, em razão de alteração legislativa recente (Lei nº 13.941/2017) houve o alargamento do conceito de “crime militar” para abarcar aqueles previstos no Código Penal comum quando praticados por militar em situação de atividade contra militar em situação de atividade, independentemente do local onde ocorra a infração (art. 9º, II, a, do CPM), o que faz com que no caso concreto não tenha sido respeitado o comando do art. 5º, LIII, e 124 da CRFB. 



    Referida questão deve ser enfrentada por esse Pretório Excelso, visto que I) a Justiça Militar da União detém competência para julgar os crimes previstos na legislação penal comum quando praticados nas hipóteses listadas no art. 9º do CPM; II) a Justiça Militar da União detém competência para utilizar as medidas protetivas de urgência para a aplicação da Lei Maria da Penha; III) a afirmação da lei e da Constituição e consequente fixação da competência da Justiça Militar da União assegura a razoável duração do processo, visto que a Justiça Militar da União é o ramo do Poder Judiciário mais célere do país; IV) a afirmação da lei e da Constituição e consequente fixação da competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o presente caso elimina fonte de insegurança jurídica. 



    Não só isso. O acórdão combatido não enfrentou todos os pontos suscitados pelo apelante, violando o art. 315, § 2º, IV, do CPP e, por consequência, o art. 93, IX, da CRFB. 



    Assim, crê que resta demonstrado que o presente recurso possui repercussão geral. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Ainda que superados esses graves óbices, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro rechaçou a tese defensiva de nulidade e manteve a condenação do recorrente com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 21): 



    Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de nulidade do inquérito que deu origem à ação penal por afronta ao art. 10 e parágrafos do Código de Processo Penal, posto que inaplicável. 



    O combate à violência de gênero, amparado constitucionalmente no art. 226, § 8.º, da Constituição da República, e com culminância na Lei Maria da Penha, Lei n.º 11.340/06, prevê, dentre outros, o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, o que afasta a figura do juiz das garantias trazido pela Lei n.º 13.964/19 (pacote anticrime). 



    Registre-se que deve ser rechaçada a tese de que mesmo em momento anterior à promulgação da Lei n.º 13.964/19 já havia a necessidade de o procedimento investigatório ser fiscalizado pela autoridade judicial, posto que redundante nos casos de varas especializadas.



    Em tais procedimentos, justamente, torna-se necessária a presença de um magistrado com maior ingerência, tanto quanto atuem equipes com atendimento multidisciplinar, compostas por profissionais das áreas psicossocial, jurídica e de saúde, visando atendimento qualificado e especializado às mulheres vítimas. 



    Assim, não é por outro motivo que as varas especializadas de violência doméstica, justamente por visarem a atuação do poder dever do magistrado de aplicar, inclusive ex officio, as medidas de urgência para garantia da proteção à ofendida dispostas na Lei Maria da Penha, por sua natureza sui generis, manteve afastada através da ADI 6.298 a inovação trazida pela Lei n.º 13.964/19, conhecido como juiz das garantias, incabível, ainda, in casu, posto que os fatos aqui narrados ocorreram anteriormente à publicação da referida lei. Desse modo, a investigação restou válida e eficaz, uma vez que em estrita observância à legislação especial, sem qualquer alegação oportuna ou comprovação de prejuízo. 



    De se ver que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal e Lei 13.431/2017), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstâncias que inviabilizam o conhecimento do apelo extremo. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 240 E 241-A DA LEI 8.069/1990. COMPETÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes: AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes: ARE 1.215.630-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.363.482-AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.”



    3. Agravo a que se nega provimento” (RE 1.395.650-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 7/2/2023). 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Penal. Princípio do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII). Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte já assentou que “a discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior” (ARE nº 745.693/ES-AgR-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15/9/14). 



    2. Agravo regimental não provido.(ARE 835556 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje 11/12/2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente